Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. TÍTULO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CONTROVÉRSIA. CASSAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCERTEZA. APLICAÇÃO DA SELIC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve ser acolhida a impugnação ao valor exequendo, se o executado demonstrou que os danos materiais devidos em outubro de 2019 não foram calculados proporcionalmente ao lapso temporal fixado no título judicial.
2. Inexistindo elementos indicadores de que as taxas escolhidas pela exequente e pelo executado correspondem aos juros de mora da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997), deve ser parcialmente cassada a decisão recorrida para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de aplicar os juros fixados no título judicial.
3. De acordo com o art. 3o, da EC 113/2021, e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, a partir de dezembro de 2021, incide isoladamente a Selic sobre o montante consolidado do débito nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, o que não configura anatocismo. Precedentes.
4. A incerteza quanto à existência de excesso de execução impede a condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado.